Tribunal: STF
Processo: AP 1083
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO PLACIDO FEITOSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023). 



    Em 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP (eDoc. 88, ID: ab262964).



    Por meio da petição STF nº 102.201/2023, protocolizada em 14/9/2023, o réu requereu:



    i) o “desbloqueio de contas bancárias”, sob o fundamento de que “sua principal fonte de renda para sustentar sua família é proveniente de sua prática como Psicólogo, e, como profissional liberal, necessita de suas contas para receber os devidos pagamentos em seu nome e/ou de sua empresa via Pix, cartão e boletos”;



    ii) a “dispensa de tornozeleira eletrônica ou ampliação do horário de trabalho” das 6h às 22h, ao argumento de que “muitos de seus pacientes trabalham até às 18h e necessitam de atendimento após horário comercial”;



    iii) “a ampliação do raio de atuação para 122 km de sua residência, para que possa continuar atendendo seus pacientes em municípios vizinhos de sua comarca, dentro do estado”; e



    iv) “autorização para trabalho nos fins de semana”, sustentando que “a maioria de seus pacientes possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitam de atendimento domiciliar também nesses dias” e, também, que pretende “continuar prestando atendimento voluntário e gratuito aos moradores da Comunidade da Vila União, localizada na periferia da zona leste de São Paulo”.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória a FERNANDO PLACIDO FEITOSA, CPF nº 433.215.498-32, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Os requisitos fáticos motivadores da sua imposição permanecem inalterados, razão pela qual não vejo razão para a revogação do monitoramento eletrônico e nem para a flexibilização da medida cautelar, com alteração do horário de recolhimento noturno e ampliação da zona de inclusão.



    Em relação ao pedido de autorização para trabalhar aos finais de semana, verifico o réu deixou de comprovar as alegações que dão suporte ao pedido, o que impede a análise da pretensão com a segurança devida.



    No que concerne à pretensão relativa ao desbloqueio das contas bancárias de titularidade do réu, nada há a prover, pois inexiste ordem emanada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para que se procedesse ao bloqueio de contas bancárias de titularidade do réu.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, de alteração do horário de recolhimento noturno e ampliação da zona de inclusão e dou por prejudicado o pedido de desbloqueio de contas bancárias.



    Com relação ao pedido de autorização de trabalho aos finais de semana, INTIME-SE o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar as alegações que fundamentam o pedido, sob pena de indeferimento.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente